Tribunal: TJDFT
Processo: 0711410-72.2019.8.07.0003
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0711410-72.2019.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB APELADO: JOSE DE JESUS DE SOUSA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a sentença prolatada pelo douto Juiz da 1a Vara Cível de Ceilândia, nos autos da ação monitória ajuizada por CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA – CEUB em desfavor de JOSÉ DE JESUS DE SOUSA SILVA. O nobre Sentenciante julgou procedente o pedido inaugural para constituir o título executivo originado de ação monitória, condenando o apelado ao pagamento das duas parcelas referentes aos vencimentos, em 7/7/2016 e 7/12/2016, cada uma no valor de R$ 1.550,38 (mil quinhentos e cinquenta reais e trinta e oito centavos), acrescido de multa contratual de 2% (dois por cento), atualização pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir de cada vencimento. Sustenta o recorrente que o decisum padece de erro material, pois, embora tenha reconhecido a legalidade dos valores cobrados na monitória, equivocou-se ao mencionar no dispositivo apenas as parcelas de julho e dezembro de 2016, quando o correto seria condenar o apelado ao pagamento das parcelas de julho a dezembro de 2016 (ID 14965038). Acrescenta que o intuito da apelação é tão somente corrigir o erro material da sentença. É o relatório. Decido. Pois bem, o sistema jurídico recursal brasileiro é arrimado sobre inúmeros princípios, dentre eles a taxatividade, unirrecorribilidade e fungibilidade. É consabido que para rebater qualquer decisão judicial inquinada de erro material o Código de Processo Civil prevê expressamente como adequados os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, inc. III do CPC. Portanto, a norma impõe, com base nos referidos princípios, como recurso correto para impugnar decisão maculada de erro material, apenas os aclaratórios. Não obstante, conquanto não tenha sido interposto o aludido recurso em face da sentença, não há óbice à correção do erro material indicado. Com efeito, por força do princípio translativo insculpido no art. 1.013 do CPC, os recursos devolvem ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. É o chamado efeito devolutivo da apelação, que reabre a possibilidade de reapreciar e julgar novamente questão já decidida. Essa dimensão do efeito devolutivo permite ao tribunal julgar a ação, sem a necessidade de devolvê-la ao juiz de origem, não havendo que se falar em supressão de instância, máxime quando se trata de corrigir mero erro material constatado na sentença, como se verifica na espécie. Consoante as razões trazidas no apelo, o fundamento único da insurgência está no erro material evidente do dispositivo da sentença, pois, conforme se verifica da simples leitura do decisum (ID 14965036), o douto Sentenciante acolhe integralmente o pedido do autor, inclusive, fato que reforça esta conclusão, quando expressamente afirma na fundamentação “impõe-se o acolhimento da pretensão do autor com a condenação da parte requerida a pagamento das mensalidades indicadas na planilha de ID 39077586”. Note-se que na mencionada planilha se encontram os cálculos das 6 (seis) parcelas inadimplidas. Entretanto, constou da sentença a condenação em apenas 2 (duas) das 6 (seis) parcelas cobradas, indicadas na inicial e que não foram sequer impugnadas, ante a revelia operada na espécie. Como se vê, trata-se de simples erro material, passível de ser corrigido até mesmo de ofício, e em qualquer grau de jurisdição, nos termos do art. 494 do CPC. A corroborar esse entendimento a sedimentada jurisprudência deste Tribunal, da qual extraio a seguinte ementa: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA CUMULADO COM INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. JULGAMENTO CITRA PETITA. CARACTERIZAÇÃO. NULIDADE PARCIAL. CAUSA MADURA PARA JULGAMENTO (ART. 1.013, § 3o, III, DO CPC). CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ACIDENTE. LIBERAÇÃO DO PAGAMENTO CONDICIONADA À APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS PRESCINDÍVEIS. ILEGALIDADE. INDENIZAÇÃO DEVIDA. APELO DA AUTORA. ERRO MATERIAL E OMISSÃO NO DISPOSITIVO DA SENTENÇA. CORREÇÃO. POSSIBILIDADE. APELO DA RÉ. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA À AUTORA. IMPUGNAÇÃO. NÃO COMPROVADA ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DA BENEFICIÁRIA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO DE FORMA EQUITATIVA. NÃO CABIMENTO. SUBSIDIARIEDADE. VALOR DA CAUSA RELEVANTE E DETERMINADO. GRADAÇÃO LEGAL. PARÂMETROS ESTABELECIDOS NO ART. 85, § 2o, DO CPC. APLICABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Deixando o magistrado de analisar parte do que efetivamente foi apresentado na inicial como pedido e causa de pedir, conclui-se que a sentença é parcialmente nula e, quando já suficientemente instruído o feito para julgamento do mérito, deve ser prontamente complementada, em atenção aos princípios processuais da economia e da celeridade, consoante estabelece o artigo 1.013, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil. Preliminar de nulidade parcial da sentença suscitada de ofício. 2. Revela-se ilegal a conduta da seguradora em impedir o pagamento da indenização securitária em razão da não apresentação de documentos que não se mostram imprescindíveis para a liberação do seguro contratado. Assim, ocorrido o sinistro, impõe-se à seguradora o dever de pagar o valor, nos moldes em que estabelecido em contrato. 3. Consoante autoriza o artigo 494, I, do Código de Processo Civil, é possível a correção de inexatidão material de ofício ou por provocação das partes em qualquer grau de jurisdição. 4. A omissão possui natureza integrativa, sendo, por isso, sanada pela via dos embargos de declaração. No entanto, acaso subsista vício integrativo quando do exame do recurso de apelação, não há óbice para que se proceda à integração do julgado pela instância revisora, tendo em vista o efeito translativo inerente ao recurso de apelação, contido no artigo 1.013, § 1o, do Código de Processo Civil. 5. O pedido de revogação do benefício de gratuidade de justiça, garantido à parte contrária que foi agraciada com a benesse, deve ser acompanhado de prova de inexistência da hipossuficiência ou modificação na situação econômica do beneficiado, não sendo o caso dos autos. 6. Os honorários advocatícios, consoante a legislação processual, devem ser fixados a partir da gradação dos seguintes parâmetros legais: (1o) valor da condenação; (2o) caso não haja condenação, proveito econômico obtido; e (3o) não sendo possível mensurá-lo, valor atualizado da causa (artigo 85, § 2o, do CPC). Desse modo, ausentes a condenação ou o proveito econômico obtido, o valor atualizado da causa, fixado em patamar não irrisório, deve ser utilizado como parâmetro para a fixação dos honorários advocatícios. Precedente STJ. 7. Apelações cíveis conhecidas, suscitada de ofício a preliminar de nulidade parcial da sentença por julgamento citra petita, aplicado o disposto no artigo 1.013, § 3o, do Código de Processo Civil, com o julgamento imediato da matéria não apreciada na sentença. Apelação da autora provida, erro material e omissão no dispositivo da r. sentença corrigidos. Apelação da primeira ré parcialmente provida. Sentença complementada, corrigida e parcialmente reformada. (Acórdão 1240218, 07045575320198070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante dos fundamentos expendidos, dou provimento ao recurso de apelação, para sanar o erro material verificado, nos termos da fundamentação supra. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, arquivem-se os autos. Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador